Tribunal: TJES
Processo: 5001796-27.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001796-27.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado visando reformar sentença que julgou procedente pedido de fornecimento contínuo de medicamentos e insumos necessários ao tratamento de queimaduras graves, tornando definitiva a tutela de urgência deferida.
2. Laudos médicos do Sistema Único de Saúde demonstram a necessidade dos fármacos e insumos para tratar sequelas de queimaduras de segundo e terceiro graus, abrangendo 43% da superfície corporal da paciente.
3. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos e direcionou o cumprimento ao Estado, nos termos do Tema 793/STF, assegurando substituição e continuidade conforme evolução da prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o fornecimento dos medicamentos e insumos, não incorporados em atos normativos do SUS, exige prévio requerimento administrativo; e (ii) saber se, à luz do Tema 106/STJ e do Tema 793/STF, estão presentes os requisitos que autorizam o Poder Público a fornecer tratamento necessário ao restabelecimento da saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prévio requerimento administrativo não é condição para acesso ao Judiciário, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988 e jurisprudência consolidada do STJ, que admite o ajuizamento direto quando há risco à saúde e quando a contestação revela resistência à pretensão.
6. A prescrição médica comprova a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de alternativa eficaz fornecida pelo SUS, atendendo ao requisito previsto no Tema 106/STJ.
7. O tratamento é de natureza terapêutica, não cosmética, pois destinado à cicatrização, prevenção de novas lesões e redução de dor, diante de quadro clínico grave, o que afasta a alegação de fornecimento de itens meramente estéticos.
8. A responsabilidade solidária dos entes federativos decorre do art. 196 da CF/1988 e da tese fixada no Tema 793/STF, permitindo direcionar o cumprimento ao Estado sem exclusão da solidariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário quando comprovada pretensão resistida ou risco à saúde. 2. Presentes os requisitos do Tema 106/STJ, é obrigatória a concessão dos medicamentos e insumos necessários ao tratamento da paciente. 3. A responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793/STF.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001796-27.2023.8.08.0004

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS : MPES e MUNICÍPIO DE ANCHIETA

JUIZ SENTENCIANTE:ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado visando reformar sentença que julgou procedente pedido de fornecimento contínuo de medicamentos e insumos necessários ao tratamento de queimaduras graves, tornando definitiva a tutela de urgência deferida.
2. Laudos médicos do Sistema Único de Saúde demonstram a necessidade dos fármacos e insumos para tratar sequelas de queimaduras de segundo e terceiro graus, abrangendo 43% da superfície corporal da paciente.
3. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos e direcionou o cumprimento ao Estado, nos termos do Tema 793/STF, assegurando substituição e continuidade conforme evolução da prescrição médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o fornecimento dos medicamentos e insumos, não incorporados em atos normativos do SUS, exige prévio requerimento administrativo; e (ii) saber se, à luz do Tema 106/STJ e do Tema 793/STF, estão presentes os requisitos que autorizam o Poder Público a fornecer tratamento necessário ao restabelecimento da saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prévio requerimento administrativo não é condição para acesso ao Judiciário, conforme o art. 5º, XXXV, da CF/1988 e jurisprudência consolidada do STJ, que admite o ajuizamento direto quando há risco à saúde e quando a contestação revela resistência à pretensão.
6. A prescrição médica comprova a imprescindibilidade do tratamento e a inexistência de alternativa eficaz fornecida pelo SUS, atendendo ao requisito previsto no Tema 106/STJ.
7. O tratamento é de natureza terapêutica, não cosmética, pois destinado à cicatrização, prevenção de novas lesões e redução de dor, diante de quadro clínico grave, o que afasta a alegação de fornecimento de itens meramente estéticos.
8. A responsabilidade solidária dos entes federativos decorre do art. 196 da CF/1988 e da tese fixada no Tema 793/STF, permitindo direcionar o cumprimento ao Estado sem exclusão da solidariedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário quando comprovada pretensão resistida ou risco à saúde. 2. Presentes os requisitos do Tema 106/STJ, é obrigatória a concessão dos medicamentos e insumos necessários ao tratamento da paciente. 3. A responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793/STF.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Faze
proposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face do
Município de Anchieta
e do
Estado do Espírito Santo
. A demanda visa compelir os requeridos ao fornecimento, em favor da paciente
Adriana de Matos Guimarães
, dos seguintes medicamentos e insumos: Pomada Kelus (01 tubo/mês), Bepantol Derma (Dexpantenol) 100g, FPS 70 manipulado com cor e toque seco (01 tubo), Vitamina C sérum 10% (20 ml), Deocil (Cetorolaco Trometamol) sublingual 10 mg (01 caixa), Nutriol Med (01 tubo), Triancil (Triancinolona) 20 mg/ml (05 frascos-ampola de 1 ml cada), placas de silicone para queloide (uso contínuo) e Fluorouracil (01 ampola), conforme necessidade da paciente e prescrição médica.

A sentença proferida (ID 15960823) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, por tudo que nos autos consta e demais princípios jurídicos atinentes à espécie, profiro resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC/15, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, tornando definitiva a Decisão que antecipou os efeitos da tutela, condenando o requerido ao seu cumprimento, na obrigação de disponibilizar/ fornecer, às suas expensas, disponibilizar/ fornecera ADRIANA DE MATOS GUIMARAES os seguintes medicamentos: Pomada Kelus (01 tubo por mês); Bepantol Derma (Dexpantenol) (100g); FPS 70 Manipulado com cor e toque seco (01 tubo); Vitamina C sérum 10% (20 ml); Deocil (Cetorolaco Trometamol) sublingual 10 mg (1 caixa); Nutriol Med (01 tubo); Triancil (Triancinolona) 20 mg/ml 5 frascos - ampola de 1ml cada - 1 caixa; Placas de Silicone para queloide - uso continuo; Fluorouracil ampola - 01 frasco, de acordo com a necessidade da paciente, na dosagem e quantidade necessárias para o seu tratamento de forma contínua, inclusive se houver alteração da prescrição médica, sem prejuízo da adoção de outras medidas necessárias ao seu cumprimento, ou posterior suspensão pelo médico que acompanha o desenvolvimento do paciente, tudo nos termos da fundamentação supra. EMBORA RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS, FICA A OBRIGAÇÃO ORA IMPOSTA DIRECIONADA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 793 DO STF. CONTUDO, CASO HAJA DESCUMPRIMENTO POR PARTE DESTE, DEVERÁ O OUTRO DEMANDADO CUMPRIR A OBRIGAÇÃO E, CASO QUEIRA, INGRESSAR COM A AÇÃO CABÍVEL PARA REAVER O VALOR QUE FOR DESPENDIDO.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 15960955), sustentando que a decisão não observou os Temas nº 1.234 e 6 do STF (Súmulas Vinculantes nº 60 e 61). Argumenta, ainda, que os fármacos pleiteados possuem natureza meramente cosmética.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 15960958).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

A controvérsia reside no fornecimento de insumos e medicamentos, cuja necessidade restou comprovada por laudo médico fundamentado colacionado aos autos.

Quanto à tese de ausência de prévio requerimento administrativo, esta não merece acolhimento. À luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), não se pode impor ao cidadão a obrigatoriedade de esgotar a via administrativa para acessar o Poder Judiciário — especialmente em demandas que envolvem o direito fundamental à saúde, cuja proteção deve ser célere e efetiva. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a contestação do mérito pela Administração Pública configura pretensão resistida, suprindo eventual falta de interesse processual.

Verifico que a pretensão preenche os requisitos fixados no Tema Repetitivo 106 do STJ (REsp nº 1.657.156/RJ):

1.Imprescindibilidade do medicamento
e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, comprovadas por laudo médico;

2.Incapacidade financeira
da paciente para custear o tratamento;

3.Registro na ANVISA
dos fármacos solicitados.

No caso concreto, os laudos médicos (ID 15960794) demonstram que a paciente sofreu queimaduras graves (2º e 3º graus) em 43% do corpo. Assim, os insumos solicitados, embora por vezes comercializados em redes estéticas, possuem, nesta situação específica, natureza eminentemente terapêutica e curativa, visando tratar queloides, limitações funcionais e dor crônica. Não se tratam, portanto, de itens de beleza, mas de componentes essenciais à reabilitação da integridade física da recorrida.

Ademais, no que tange à solidariedade e ao direcionamento da obrigação, a sentença andou bem ao observar o Tema 793 do STF, mantendo a responsabilidade solidária, mas ordenando o cumprimento prioritário pelo Estado, sem prejuízo de eventual redirecionamento ou direito de regresso.

Portanto, demonstrada a necessidade do tratamento e o preenchimento dos requisitos vinculantes das Cortes Superiores, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Sem custas processuais, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)